Tribunal: TJPA
Processo: 0800646-20.2017.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0800646-20.2017.8.14.0000

AUTOR: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

REU: ANDREWS ALBARADO ARCANJO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO
.
VOTO VISTA. O § 15 DO ART. 525 E O § 8º DO ART. 535 DO CPC/2015 NÃO SERVEM À HIPÓTESE, COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO VIGENTE DIGESTO PROCESSUAL CIVIL, EM RAZÃO DO DISPOSTO NO ART. 1.057 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA RESCISÓRIA NA HIPÓTESE. ARGUMENTO ACOLHIDO POR ESTE RELATOR.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator
e com a anuência da Desembargadora Vistora
.

Plenário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Desembargadora Diracy Nunes Alves.

Belém/PA, 19 de outubro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 5017672 que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito,

nos termos do artigo 330, III c/c 485, VI, do CPC, sendo o veredito assim ementado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. PREVISÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA OS CASOS DE O STF ENTENDER ATO NORMATIVO COMO INCONSTITUCIONAL EM MOMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. QUESTÃO QUE DEVE SER OBJETO DE OUTRA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. O cabimento da ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC/2015 demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da segurança jurídica.

2. Eventual modificação do entendimento jurisprudencial, ocorrido após o trânsito em julgado do aresto rescindendo, não é suficiente para justificar o cabimento da ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC

3. De acordo com a jurisprudência do STJ, não se admite a rescisória fundamentada no art. 966, V, do CPC (correspondente ao art. 485, V, do CPC/1973), quando o acórdão rescindendo não tiver se pronunciado sobre a questão tida por violada.

4. Não se olvida que o CPC/2015 prevê hipótese de ação rescisória no § 15 do art. 525 e § 8º do art. 535 para os casos de o STF entender ato normativo como inconstitucional em momento posterior à coisa julgada, como na hipótese, mas há que se entender que, caso haja interesse, tal questão deve ser objeto de outra ação rescisória, pois, em caso de eventual emenda à inicial da presente demanda, incorrer-se-ia em esdrúxula hipótese de interesse processual superveniente ao ajuizamento da demanda, assim como não se observaria que o inciso V do art. 966 e § 15 do art. 525 e § 8º do art. 535 não se confundem, estabelecendo pressupostos e contagem de prazo diversos para o exercício do direito à rescisão.

5. Extinção do processo que se impõe, haja vista a ausência de interesse processual, na medida que não há, nos autos, justa causa a respaldar o pedido rescisório.

6. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem julgamento de mérito.

O ora agravante discorre, em suma, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 5076055), que, em 08.01.2021, foi declarada, pelo E. STF, a inconstitucionalidade do art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/91, tendo a Corte Constitucional modulado os efeitos da decisão proferida, conferindo eficácia
ex nunc
à declaração de inconstitucionalidade. Com isso, por certo, os valores que já foram pagos não podem ser revistos.

Alega, todavia, que, nos processos em que ainda não houve expedição de RPV ou precatório é possível a modificação da coisa julgada, desde que utilizado o meio processual cabível.

Entende que, para as obrigações instantâneas (no caso dos autos, o pagamento do valor retroativo), o conflito entre o processo subjetivo e a declaração de inconstitucionalidade em controle concentrado encontra solução no art. 525 do CPC/2015.

Suscita que, antes mesmo da entrada em vigor do CPC/2015, o STF já havia fixado tese em repercussão geral a respeito do assunto no Tema 733/RG.

Assevera que, no caso dos autos, resta evidente a necessidade de prosseguimento da ação rescisória, a fim de desconstituir a decisão que determinou o pagamento de adicional de interiorização, pois a ação apresentada pelo Estado é necessária para a revisão da coisa julgada.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada no id. 5251465.

Incluído o feito em pauta de julgamento em plenário por videoconferência, em 31/08/2021, após a leitura do relatório e o lançamento do voto, sobreveio pedido de vista pela Eminente Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Na Sessão subsequente, realizada em 19/10/2020, a Desembargadora Vistora apresentou Voto Vista, nos seguintes termos:

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto contra decisão monocrática proferida em AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ, com a finalidade de rescindir decisão judicial, transitada em julgado, proferida nos autos do processo nº 0801151-11.2017.8.14.0000, favorável ao requerido
ARTUR WENDELL LIRA LINS, que consignou a condenação do autor a pagar
adicional de interiorização ao requerido.

A decisão monocrática agravada consignou o indeferimento da inicial, e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, inciso III, c/c art. 485, inciso VI, do CPC.

O agravante alega em seu arrazoado que a decisão merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

Afirma a existência de interpretação errônea da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.321/PA, onde foi declarada a inconstitucionalidade do art. 48, inciso IV, da Constituição do Estado do Pará e da Lei n.º 5.652/91, pois afirma que o fato de ter ocorrido modulação dos efeitos da decisão com eficácia
ex nunc
não indica que os valores pagos não podem ser revistos para cobrar dos beneficiários a devolução, pois defende que
nos processos em que não houve expedição de RPV ou precatório é possível a modificação da coisa julgada desde que utilizado o meio processual cabível.

Sustenta que em relação às obrigações instantâneas de pagamento do valor retroativo, o conflito entre o processo subjetivo e a declaração de inconstitucionalidade em controle concentrado, encontra solução no art. 525, §1.º, III, §§ 12º, 13º, 14º e 15º, além do art. 535, inciso III, §§ 5.º, 6.º, 7.° e 8.°, do CPC/2015, que considera inexigível título judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e que na espécie a Fazenda Pública poderia impugnar a execução arguindo a inconstitucionalidade e a inexigibilidade do título executivo.

Invoca ainda a tese firmada pelo STF, em sede de repercussão geral, a respeito do Tema 733, julgamento do RE n.º 730.462, consignando que; “...
a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).”

Defende que na
declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex nunc
, o efeito vinculante nasce a partir do julgado proferido no controle concentrado, e que, nesses casos, a declaração de inconstitucionalidade não atinge os atos passados, mas isso não quer dizer que a coisa julgada não poderá ser revista, invocando em seu favor o
Tema 905 julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.495.146-MG), que teria
se manifestado sobre os efeitos vinculantes de decisão que declara a inconstitucionalidade utilizando-se do julgamento proferido na ADI n.º 4.357, com a finalidade de resguardar precatórios já expedidos, mas não se aplica aos casos em que não foram expedidos e pagos precatórios e RPV.

Aduz que a ação rescisória é necessária para desconstituir a decisão que determinou o pagamento de adicional de interiorização e que a decisão agravada deve ser reformada, pois defende que a rescisória é necessária para desconstituir a decisão transitada,
antes do julgamento da ADI nº 6.321/PA.

Aduz, no mérito, que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do Art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, que instituiu para os policiais militares o direito de percepção do chamado
“adicional de interiorização”,
em razão da afronta à iniciativa reservada do Governador, na forma da alínea 'f' do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República.

Diz que a modulação dos efeitos para
“..conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial...'
significa apenas que os que já estiverem recebendo a referida verba na data do julgamento da ADI não terão de devolver os valores pretéritos já recebidos aos cofres públicos, mas que a partir da decisão do STF tais pagamentos devem ser interrompidos e uma vez sendo utilizado o meio processual

da ação rescisória é possível a revisão da coisa julgada da decisão que determinou o pagamento retroativo, inobstante se trate de período anterior a decisão do Supremo Tribunal Federal.

Sustenta assim que a conclusão lógica e sistemática do dispositivo da decisão do STF, leva à conclusão que:

“1 - O e. STF declarou inconstitucionais o inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e a Lei n. 5.652/1991 do Pará;

2 - A eficácia da declaração de inconstitucionalidade é ex tunc, ex radice,

retrooperante, pois reconhece a invalidade e a nulidade da norma desde o seu nascedouro, a impor o desfazimentos dos atos e relações jurídicas dela derivados nesse caso, não fosse a modulação, os que estivessem recebendo teriam que devolver os valores percebidos antes da decisão;

3 - A declaração de inconstitucionalidade permite o ajuizamento de ação rescisória para desfazer as decisões judiciais de mérito transitadas em julgado, nos termos dos artigos 525, parágrafos 12 e 15, 535, parágrafo 8º, e 966, inciso V, do CPC;

Reitera-se, assim, que a modulação de efeitos para ‘conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial.’ apenas e exclusivamente eximiu quem já estava recebendo antes da decisão do e. STF da obrigação de devolver os valores recebidos em razão de normas inconstitucionais.”

Requer assim o provimento do presente recurso, a fim de determinar a reforma da decisão recorrida, com o prosseguimento da ação rescisória e, ao final, desconstituição da decisão a ser rescindida.

Em seu Voto o Excelentíssimo Desembargador Relator manteve o entendimento proferido na decisão monocrática recorrida, sob os seguintes fundamentos:

1 - A tese suscitada na rescisória não foi objeto de impugnação oportuna no processo originário no qual foi proferida a sentença e não poderia haver inovação argumentativa na rescisória que não foi realizada no processo ordinário, onde foi prolatada a decisão rescindenda, sob pena de utilização da rescisória com o prazo privilegiado de 02 (dois) anos, consoante jurisprudência do STJ, e a matéria teria sido abarcada pela preclusão estabelecida no art. 508 do CPC, por conseguinte, não haveria interesse processual por ausência de justa causa de pedir;

2 - O pedido de rescisão fundamentado em violação literal de lei exige que a afronta seja teratológica e diametralmente oposta ao conteúdo da norma, o que não teria ocorrido na espécie, onde foi aplicado o enunciado sumular n.º 21 desta Corte Estadual que estabelece a possibilidade de cumulação do adicional de interiorização com a gratificação de localidade especial, e que eventual alteração jurisprudencial após o trânsito em julgado da decisão rescindenda não é suficiente para justificar o cabimento da rescisória;

3 - A declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo não produz automática reforma ou rescisão das decisões anteriores contrárias ao entendimento firmado pelo STF, sendo a rescisória o meio adequado a tal finalidade, mas que há um outro procedimento rescisório cabível na espécie, que seria o previsto no art. 525, §15.º, e do art. 535, §8.º, do CPC, e não o estabelecido no art. 966, inciso V, do CPC, pois este não seria hábil a tal finalidade.

Solicitei vista do processo para melhor análise da matéria e trago meu Voto com os fundamentos que passo a expor:

VOTO-VISTA

Solicitei vista das rescisórias julgadas em bloco, no total de 27 (vinte e sete) feitos, para melhor análise da matéria, e trago voto vista a título colaborativo ao bem lançado voto do Relator para, apresentando fundamentação complementar, convergir com a conclusão do dispositivo do texto apresentado pelo Excelentíssimo Magistrado. Vejamos:

Em relação à necessidade de ajuizamento de uma nova rescisória com fundamento no art. 525, §15, e 535, §8º, do CPC/15, verifiquei que das 27 (vinte e sete) rescisórias julgadas em bloco, há 11 (onze) processos que tiveram decisões judiciais transitadas em julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1973.

Neste sentido, o Código de Processo Civil de 2015 fixou regra de transição em relação a aplicação do art. 525, §15 e art. 535, §8º, do CPC/15, estabelecendo que somente se aplicam as normas dos referidos dispositivos às decisões judiciais cujo trânsito em julgado ocorreu após a sua vigência, pois as decisões transitadas em julgado ainda na vigência do Código de processo Civil de 1973 se aplica a regra do arts. 475-L, §1.º, e 741, parágrafo único, do CPC/73, conforme estabelece o art. 1.057 do CPC/15,
in verbis:

“Art. 1.057. O disposto no
art. 525, §§ 14 e 15
, e no
art. 535, §§
7º e 8º
, aplica-se às decisões transitadas em julgado após a entrada em
vigor deste Código
, e, às decisões transitadas em julgado anteriormente, aplica-se o disposto no
art. 475-L, § 1º
, e no
art. 741, parágrafo único, da Lei nº 5.869, d
e 11 de janeiro de 1973
.

Neste sentido, há manifestação da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria em julgamento proferido em 07.05.2021:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO. TERMO A QUO.
ACÓRDÃO RESCINDENDO. TRÂNSITO EM JULGADO. VIGÊNCIA DO CPC/1973. REGRAS DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.
PRAZO DO ART. 495 DO CPC/1973 QUE, EM VIRTUDE DE SUA NATUREZA DECADENCIAL, NÃO SE INTERROMPE NEM SE SUSPENDE. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já manifestou que, nas ações rescisórias, ‘o marco temporal - para a incidência das regras de direito processual -, deve ser a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda, momento em que se inicia a repercussão dos efeitos processuais da pretensão à rescisão do julgado, como sói o prazo e os pressupostos para o seu ajuizamento’ (AR 5.931/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Ratificação de voto; Segunda Seção, DJe 21/6/2018).

2. No julgamento do REsp 1.112.864/MG, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, esta Corte de Justiça firmou a compreensão de que o termo a quo para o ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda, que, por sua vez, se dá no dia imediatamente subsequente ao último dia do prazo para o recurso em tese cabível (Súmula 401 do STJ).

3.
Quanto ao prazo previsto no art. 495 do CPC/1973, ‘trata-se de prazo decadencial que não se suspende nem se interrompe’ (EDcl na AR 5.366/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 17/6/2014). Nesse mesmo sentido: AgRg na AR 3.115/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ 14/3/2005).

4. ‘
Não se aplica à espécie o disposto no art. 535, III, §§ 5º e 8º, do CPC/2015, que excepciona o termo inicial da contagem do prazo da ação rescisória ao trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, em face do disposto no art. 1.057 do Novo Estatuto Processual’ (AgInt na AR 6.482/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 23/9/2020)
.

5.
Caso concreto em que, à luz da combinada exegese dos arts. 535, § 8º, e 1.057 do CPC/15, uma vez que o acórdão rescindendo transitou em julgado no dia 14/9/2009, na vigência do CPC/1973, e que a presente rescisória somente foi ajuizada pela União em 28/3/219, ou seja, depois de ultrapassado o prazo de 2 (dois) anos previsto no art. 495 do hoje revogado CPC/1973 (incidente na espécie), faz-se de rigor o reconhecimento da extemporaneidade de sua propositura
.

6. O reconhecimento da constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, no julgamento do mérito da ADI 2.332/DF (17/5/2018), ocorreu em data posterior ao trânsito em julgado do aresto objeto da presente ação desconstitutiva, quando já exaurido o prazo decadencial para o aviamento desta, não sendo possível a pretendida prorrogação, sob pena de criar grave insegurança jurídica. Precedentes do STF.

7. Agravo interno não provido.”

(AgInt na AR 6.435/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021)

Dito isto, no presente ponto entendo que
não se cogita da possibilidade de reajuizamento dessas 11 (onze) ações rescisórias face a inaplicabilidade do art. 525, §15 e do art. 535, §8º, do CPC/15 às decisões judiciais com o trânsito em julgado ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, na forma do art. 1.057 do CPC/15.

Na mesma linha, não se aplica a regra disposta no art. 525, §15 e no art. 535, §8º do CPC/15 aos processos que já se encontram abarcados pela decadência, por inexistência de ajuizamento de ação rescisória no prazo de 02 (dois) anos, a partir do trânsito em julgado das decisões rescindendas, na forma do Código de Processo Civil de 1973, pois a finalidade da regra do art. 1.057 do CPC/15

é justamente prestigiar a segurança jurídica.

Outrossim, verifico que restou consignado nos fundamentos do Voto do Relator que:
“...Eventual modificação do entendimento jurisprudencial, ocorrido após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, não é suficiente para justificar o cabimento da ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC.”

Adotou em seu Voto o posicionamento jurisprudencial estabelecido na Súmula n.º 343 do STF,
in verbis:

“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei
, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”

Não se deve olvidar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (
Tema 136, julgamento do RE 590.809)
, ressalvou da aplicação da
Súmula nº 343 do STF a hipótese de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade,
in verbis:

“
AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e ‘uniformização da jurisprudência’.

AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO.
O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual,
inexistente controle concentrado de constitucionalidade
,
haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma
,
mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda
.”

Nesse sentido há julgado da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça consoante precedente abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO MATERIAL. REGIMENTO INTERNO ESPECÍFICO DA AUTARQUIA. PARÁGRAFO 1º DO ART. 45 da LEI N. 8.212/1991.
SÚMULA N. 343/STF. NÃO CABE RESCISÓRIA POR VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI.

MATÉRIA CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS À ÉPOCA DO JULGAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ PACIFICADA
. É DEVIDA A PENSÃO POR MORTE AOS DEPENDENTES DO SEGURADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A APOSENTADORIA ATÉ A DATA DO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS APÓS A MORTE DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. REGIMENTO INTERNO DA AUTARQUIA. NÃO COMPETE AO STJ. INVIABILIDADE.

I – (...)

II – (...)

III – (...)

IV
-
No que se refere à alegada violação literal de dispositivo de lei, a orientação desta Corte é no sentido de que tal ofensa deve ser ‘direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo’ e ‘se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos." Confira-se: AR n. 4.516/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 25/9/2013, DJe 2/10/2013; REsp n. 168.836/CE, relator Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, julgado em 8/10/1998, DJ 1º/2/1999, p. 156
.

V -
O Supremo Tribunal Federal, em precedente julgado sob o rito da repercussão geral
,
reconheceu a validade do enunciado da Súmula n. 343 daquela Corte
,
no sentido de não ser cabível ação rescisória por violação de literal dispositivo de lei quando a matéria era controvertida nos tribunais à época do julgamento,

excepcionados apenas os casos submetidos a controle concentrado de constitucionalidade, como se extrai do julgado assim ementado: RE n. 590.809, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2014, Acórdão Eletrônico repercussão geral - mérito DJe-230 Divulg 21/11/2014 Public 24/11/2014
.

VI – (...)

VII - Se a rescisória é incabível quando a suposta ofensa à norma jurídica for decorrente de interpretação controvertida nos tribunais à época do julgado rescindendo, mais inviável ainda é a rescisória proposta contra julgado que aplicou entendimento consolidado sob o rito do art. 543-C do CPC/73. Sendo assim, é de ser aplicada, mesmo, a Súmula n. 343/STF, que tem o seguinte conteúdo, in verbis: ‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertidas nos tribunais’.

VIII – (...)

IX – (...)

X - Agravo interno improvido.”

(AgInt na AR 6.304/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Portanto,
entendo que não se aplica à espécie a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a impossibilidade de processamento de rescisória quando há interpretação controvertida sobre a matéria, face o julgamento da
ADI nº 6.321/PA e a ressalva em relação as decisões proferidas pelo
Supremo Tribuna Federal,
em controle concentrado de constitucionalidade, na forma estabelecida na repercussão geral do
Tema 136 - RE 590.809
.

O judicioso voto do Excelentíssimo Desembargador Relator também consignou que a
tese levantada na rescisória não foi suscitada oportunamente no processo originário e por isso não pode ser objeto da rescisória, face a existência de inovação argumentativa, o que levaria à utilização da rescisória como substituto recursal, com o prazo privilegiado de 02 (dois) anos, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A matéria foi deixada por último de forma proposital, pois, neste particular, o meu posicionamento converge com os fundamentos adotados no Voto do Excelentíssimo Desembargador Relator, inclusive já proferi julgamentos monocráticos no mesmo sentido e um deles é objeto de agravo interno na ação rescisória – processo nº 0808715-07.2018.8.14.0000 e se encontra pautada para hoje, com número 28 da ordem.

No mesmo sentido, há jugados da Primeira, Segunda e Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO RESCISÓRIA.

ART. 485, V, DO CPC. OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA DECISÃO RESCINDENDA. NÃO CABIMENTO. REALINHAMENTO DE VOTO.

1. Discute-se a incidência da regra da semestralidade na apuração da base de cálculo do PIS.

2.

Na sessão do dia 8.6.2016, proferi voto dando provimento a ação rescisória

por entender que, nos termos do art.

6º da

Lei Complementar 7/70, a base de cálculo do PIS é o faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador, à alíquota de 0,65%.

3.

O Ministro Herman Benjamin, em seu voto, ponderou que a parte autora pretende, com a desconstituição do acórdão rescindendo, ‘a prevalência da regra da semestralidade na apuração da base de cállculo do PIS. Sucede que o acórdão rescindendo não possui capítulo decisório acerca do tema e isso ficou expressamente consignado no voto condutor do Ministro Teori Zavascki.’
4.

Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, ‘não cabe ação rescisória quando o pedido formulado nesta ação se refere a matéria diversa da que foi tratada no julgado rescindendo’

(AR 3.543/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 19/12/2013.).

5. Realinho o voto anteriormente proferido.

6 - Ação rescisória extinta sem resolução de mérito.”

(AR 4.142/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 07/10/2016)

***

“AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CASO EM QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO CUIDOU DAS MATÉRIAS DISCIPLINADAS PELOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA NOS AUTOS PRINCIPAIS, DE QUE RESULTA INADMISSÍVEL INOVAÇÃO NA VIA RESCISÓRIA. PRECEDENTES. INÉPCIA DA INICIAL CONFIGURADA.

1.
Sem que tenha havido, no acórdão rescindendo, qualquer manifestação acerca da matéria disciplinada pelos dispositivos legais cuja literalidade é tida por violada - o que se explica pelo fato de a discussão não haver sido oportunamente levantada nos autos principais - impõe-se reconhecer, de plano, a inviabilidade da rescisória ajuizada com exclusivo fundamento no art. 485, V, do CPC.

2. Ao proferir o acórdão do AgRg no AREsp n. 281.572/MS, que ora se busca rescindir, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a afirmar que é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de execução de sentença proferida em ação coletiva, e que esse prazo é contado do trânsito em julgado do título judicial, sendo desimportante, para a configuração da prescrição, o fato de a sentença da ação coletiva necessitar de liquidação. Do que se depreende da leitura do lacórdão rescindendo, não houve, por parte do referido órgão julgador, nenhum pronunciamento sobre a necessidade de comunicação prévia aos potenciais beneficiários da sentença proferida na ação coletiva, nem sobre a pretextada consequência que adviria, sobre a contagem do prazo prescricional das execuções individuais, do fato de não ter havido tal comunicação.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg na AR 5.526/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 15/06/2015)

***

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. CONTAGEM RECÍPROCA. INDENIZAÇÃO. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.

1. O expresso pronunciamento sobre os fatos e as provas que ensejaram o provimento alcançado pela decisão rescindenda afasta a figura do erro de fato (art. 485, IX, do Código de Processo Civil).

2.
Não há como caracterizar a decisão rescindenda como manifestamente ilegal (art. 485, V, do Código de Processo Civil), uma vez que ela nem sequer abordou a questão jurídica ora ventilada pela autarquia previdenciária, relativa à necessidade de indenização para fins de obtenção da contagem recíproca (art. 96, IV, da Lei n.8.213/1991
).

3. Pedido improcedente.”

(AR 3.815/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 10/12/2015)

***

“AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISO V, DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELA DECISÃO RESCINDENDA ACERCA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA NOS AUTOS PRINCIPAIS DE QUE RESULTA INADMISSÍVEL INOVAÇÃO NA VIA RESCISÓRIA. PRECEDENTES.

1.
A verificação da violação de dispositivo literal de lei (art.

485, inciso V, do CPC) requer exame minucioso do julgador, cujo intuito é evitar que essa ação de natureza desconstitutiva

negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. Nesse caso, é vedado qualquer tipo de inovação argumentativa que poderia ter sido feita no processo originário, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos.

2. O autor, nesta ação rescisória, aponta que o acórdão rescindendo violou o art. 462 do CPC e a Lei nº 10.478/2002, que dispôs sobre a complementação de aposentadorias de ferroviários da RFFSA.

Ocorre que tal questão não foi suscitada oportunamente.

3. Verifica-se dos autos que, no julgamento do recurso especial, esta Corte se limitou a decidir no sentido de que os ex-ferroviários aposentados após o advento do Decreto-Lei nº 956/1969 não têm direito à complementação de proventos, sem discutir a questão sob o prisma do advento da Lei nº 10.478/2002 e a incidência do art. 462 do CPC. Destarte, não tendo tal ponto sido objeto de análise da decisão rescindenda, a matéria não pode ser discutida em ação rescisória.

4. Ação rescisória improcedente.”

(AR 4.697/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 06/11/2015)

Neste diapasão, concordo com o fundamento adotado no voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

No entanto, não posso deixar de externar minha preocupação em relação à matéria em análise (adicional de interiorização), pois ainda após a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal
na ADI nº 6.321/PA
percebe-se a multiplicação de

apelações, agravos de instrumento, mandados de segurança e rescisórias, face às dúvidas que, em tese, teriam sido originadas da interpretação sobre o alcance do julgamento proferido, além do prosseguimento da tramitação dos feitos que se encontravam sobrestados, e agora, na forma indicada no Voto do Excelentíssimo Desembargador Relator, o ajuizamento de nova ação rescisória com fundamento na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6.321/PA, na forma estabelecida no art. 535, §8º, do CPC/15.

Assim, ainda que concordando com o judicioso fundamento adotado no Voto do Excelentíssimo Desembargador Relator, com a devida
vênia,
gostaria de externar, a título de reforço, uma breve consideração sobre a ausência de interesse processual do autor, sem adentrar no mérito da questão controvertida sobre existência ou não de afronta à norma jurídica.

É que da leitura da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6.321/PA, verifico que foi concedido eficácia
ex nunc
à decisão, para que seus efeitos sejam produzidos somente a partir da data do julgamento, relativamente aos que já estejam recebendo o adicional de interiorização, por decisão administrativa ou judicial, nos seguintes termos:

“
7.
A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos
.

Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo l632ogrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente.
Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado
.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para
que produza efeitos a contar da data deste julgamento,
preservando-se a coisa julgada
nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento
.

8. Pelo exposto, voto no sentido de:

a) julgar procedente a presente ação direta para declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e

b
)
conferir eficácia ex nunc à decisão
para produzir efeitos a partir da data do julgamento
aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
.”

Constata-se de forma clara nas razões de decidir, com base nos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, a preservação dos efeitos das normas declaradas inconstitucionais e das coisas julgadas, até a data do julgamento proferido pelo STF, e somente a partir daí os efeitos da declaração da declaração de inconstitucionalidade.

Neste diapasão, o autor não pode pretender a desconstituição de coisa julgada em relação às parcelas de adicional de interiorização pretéritas ao julgamento, na forma consignada na inicial das rescisórias, pois a pretensão encontra óbice na própria modulação de efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal que preservou as coisas julgadas até a data do julgamento da ADI nº 6321/PA, na forma disposta no art. 27 da Lei nº 9.868/99.

Importa salientar que as decisões proferias pelo Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de inconstitucionalidade, tem eficácia contra todos e efeito vinculante, inclusive em relação a modulação nela realizada, na forma do art. 102, §2.º, da CF,
in verbis:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

(...)

§ 2º - As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.”

No mesmo sentido, o disposto no art. 28 da Lei n.º 9.868/99:

“Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.”

Neste diapasão, carece de interesse de agir o autor, por força do sistema de precedentes estabelecida nos arts. 926 e 927, incisos I, do CPC, nos seguintes termos:

“Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

(...)

Art. 927 -
Os juízes e os tribunais observarão:

I -
as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade
;
”

Assim, desnecessário o processamento da rescisória, face a inexistência de interesse e de necessidade de prosseguimento da rescisória neste particular, também por força da modulação dos efeitos consignado no julgamento da ADI nº 6321/PA, e considerando que a decisão tem eficácia contra todos e efeito vinculante aos demais órgãos de Poder Judiciário, consoante o estabelecido no art. 102, §2º, da CF e do art. 28 da Lei nº 9.868/99.

Além do que, o processamento da rescisória, nestas circunstâncias, implica em violação aos princípios da supremacia da constituição, da celeridade, economia e efetividade da prestação jurisdicional.

Por fim, a título de esclarecimento do meu posicionamento sobre a matéria e considerando a multiplicidade de processos em tramitação nesta Corte Estadual, entendo importante consignar ainda que em relação as parcelas futuras, assim consideradas aquelas que venceram posteriormente a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n.º 6321/PA, por se tratar de relação de trato continuado (sucessivo), somente perduram até a data do julgamento, conforme se verifica do dispositivo da acórdão do STF: “
a produção de efeitos da decisão a partir da data do julgamento, quanto aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial.”

Isto porque, nas relações de trato sucessivo a
eficácia temporal da coisa julgada permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte, pois se
submete a cláusula
rebus sic stantibus,
ou seja:
havendo alteração
da situação jurídica que levou a premissa silogística firmada na decisão judicial, transitada em julgado,
há
imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória, consoante entendimento sufragado nas razões de decidir do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de repercussão geral do RE n.º 596.663, Tema 494, Relatoria do Ministro Teori Zavascki,
sobre a eficácia temporal futura da coisa julgada, nas relações jurídicas de trato continuado (sucessivo),
in verbis:

“Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1.
A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional
, razão pela qual (b)
a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado.
2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 3. Recurso extraordinário improvido.”

(RE 596663, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-232, DIVULG 25-11-2014

PUBLIC 26-11-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00174)

Nas razões de decidir proferidas
naquele julgamento restou consignado:

“Sobre esse tema,
há uma premissa conceitual incontroversa: a de que a força vinculativa dessas sentenças atua rebus sic stantibus.

Realmente, ao pronunciar juízos de certeza sobre a existência, a inexistência ou o modo de ser das relações jurídicas, a sentença leva em consideração as circunstâncias de fato e de direito que se apresentam no momento da sua prolação.
Tratando-se de relação jurídica de trato continuado
,
a eficácia temporal da sentença permanece enquanto se mantiverem inalterados esses pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte
(cláusula rebus sic stantibus)
. No particular, tivemos oportunidade de sustentar o seguinte, em sede doutrinária (Eficácia das Sentenças na Jurisdição Constitucional, São Paulo: Revista dos Tribunais, 3ª Ed. 2013, pp. 101-106):

‘(...) Ora, a sentença, ao examinar os fenômenos de incidência e pronunciar juízos de certeza sobre as consequências jurídicas daí decorrentes, certificando, oficialmente, a existência, ou a inexistência, ou o modo de ser da relação jurídica, o faz levando em consideração as circunstâncias de fato e de direito (norma abstrata e suporte fático) que então foram apresentadas pelas partes.

Considerando a natureza permanente ou sucessiva de certas relações jurídicas, põem-se duas espécies de questões: primeira, a dos limites objetivos da coisa julgada, que consiste em saber se a eficácia vinculante do pronunciamento judicial abarca também (a) o desdobramento futuro da relação jurídica permanente, (b) as reiterações futuras das relações sucessivas e (c) os efeitos futuros das relações instantâneas. A resposta positiva à primeira questão suscita a segunda: a dos limites temporais da coisa julgada, que consiste em saber se o comando sentencial, emitido em certo momento, permanecerá inalterado indefinidamente, mesmo quando houver alteração no estado de fato ou de direito. Ambas as questões, no fundo, guardam íntima relação de dependência, conforme se verá
.

No que se refere aos limites objetivos da coisa julgada, a regra geral é a de que, por qualificar norma concreta, fazendo juízo sobre fatos já ocorridos, a sentença opera sobre o passado, e não sobre o futuro.

(...)

Estabelecido que a sentença, nos casos assinalados, irradia eficácia vinculante também para o futuro, surge a questão de saber qual é o termo ad quem de tal eficácia
.
A solução é esta e vem de longe: a sentença tem eficácia enquanto se mantiverem inalterados o direito e o suporte fático sobre os quais estabeleceu o juízo de certeza. Se ela afirmou que uma relação jurídica existe ou que tem certo conteúdo, é porque supôs a existência de determinado comando normativo (norma jurídica) e de determinada situação de fato (suporte fático de incidência);

se afirmou que determinada relação jurídica não existe, supôs a inexistência ou do comando normativo, ou da situação de fato afirmada pelo litigante interessado. A mudança de qualquer desses elementos compromete o silogismo original da sentença, porque estará alterado o silogismo do fenômeno de incidência por ela apreciado: relação jurídica que antes existia deixou de existir, e vice-versa. Daí afirmar-se que a força da coisa julgada tem uma condição implícita, a da clausula rebus sic stantibus, a significar que ela atua enquanto se mantiverem íntegras as situações de fato e de direito existentes quando da prolação da sentença. Alterada a situação de fato (muda o suporte fático mantendo-se o estado da norma) ou de direito (muda o estado da norma, mantendo-se o estado de fato), ou dos dois, a sentença deixa de ter a força de lei entre as partes que até então mantinha
(...)’

3. Restaria saber se essa superveniente perda de eficácia da sentença dependeria de ação rescisória ou, ao menos, de uma nova sentença em ação revisional.
Quanto à rescisória, a resposta é certamente negativa, até porque a questão posta não se situa no plano da validade da sentença ou da sua imutabilidade, mas, sim, unicamente, no plano da sua eficácia temporal. Quanto à ação de cunho revisional, também é dispensável em casos como o da espécie, pois, alteradas por razões de fato ou de direito as premissas originalmente adotadas pela sentença, a cessação de seus efeitos, em regra, opera-se de modo imediato e automático, independente de novo pronunciamento judicial
...”

É justamente a situação do caso concreto onde houve alteração da situação jurídica antes existente com a declaração de inconstitucionalidade do art. 48, inciso IV, da Constituição Estadual, e da Lei Estadual n.º 5.652/91, com eficácia da decisão a partir do julgamento da ADI n° 6321/PA, o que respalda a cessação imediata de pagamento a partir do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, face a ausência de base legal para a continuidade do pagamento após o julgamento da ADI n° 6321/PA.

Seguindo essa linha lógica de orientação doutrinaria, sobre o termo final dos efeitos futuros da coisa julgada, que o Supremo Tribunal Federal no julgamento de repercussão geral do RE n.º 730.462, Tema: 733, ressalvou da necessidade de propositura da ação rescisória a situação das relações jurídicas de trato continuado,
in verbis:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO.

1.
A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito.

2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3.
A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação
, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional.

4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).
Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória
,
a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado
.

5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão.

6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”

(RE 730462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177

DIVULG 08-09-2015

PUBLIC 09-09-2015)

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal aplicou o Tema 494, proferido no julgamento do RE n.º 596.663, em situações semelhantes a presente de normas declaradas inconstitucionais em relação de trato sucessivo, consoante as decisões monocráticas proferidas nos julgamentos dos MS 29.924/DF e MS 32.822/DF, Relatora da Ministra Rosa Weber; MS 22.682, Relator Ministro Dias Toffoli; MS 31.543/DF e MS 27.965 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, e MS 34.579/DF, Relator Ministro Ricardo Lewandowski.

Neste diapasão, aplica-se a espécie a sistemática de precedentes de recursos repetitivos e de repercussão geral, estabelecidos no art. 926, 927, incisos I e III, c/c 928, inciso II, do CPC, inclusive em relação as decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, nos seguintes termos:

“Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

(...)

Art. 927 -
Os juízes e os tribunais observarão:

I -
as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade
;

II – (...)

III -
os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos
;”

(...)

Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em:

I – (...)

II -
recursos especial e extraordinário repetitivos
.”

Por tais razões, da mesma forma que o Relator, esta vistora entende que o autor é carecedor de ação, por ausência de interesse e necessidade de pronunciamento judicial sobre a matéria, tendo em vista ainda a preservação da coisa julgada na modulação dos efeitos proferido pelo STF de forma contrária à pretensão da inicial, consoante os fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

VISTORA

Diante do apontado, a ilustre Magistrada convergiu totalmente ao Voto deste Relator quanto às ações rescisórias que tem como objeto a rescisão de decisões transitadas em julgado na vigência do CPC/15, como na espécie.

Assim, retornaram os autos conclusos para a lavratura do respectivo Acórdão.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno e passo a analisá-lo.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

A questão de que trata os autos consubstancia-se na impossibilidade de processamento da ação rescisória, com fundamento no art. 966, V, do CPC/15, uma vez que as teses suscitadas na presente ação não foram ventiladas oportunamente no processo ordinário no qual houve a prolação da decisão rescindenda.

Assim, sendo defeso, em sede rescisória, qualquer tipo de inovação argumentativa que não tenha sido feita
in oportune tempore
, já que não se cuida de via recursal com prazo de dois anos, entendo que não há interesse processual, na medida que não há, nos autos, justa causa a respaldar o pedido rescisório.

Tal entendimento restou assim consignado na decisão monocrática ora impugnada,
verbis:

(...)não tendo o decisório

rescindendo, em nenhum momento, apreciado a violação ao art. 61, § 1º, II, “a”, “c” e “f”, da Constituição Federal e o vício de iniciativa da Lei Estadual n° 5.652/1991, atrai-se, assim, a incidência do princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada material, expressa na máxima "
tantum iudicatum

quantum disputatum vel disputari debeat
" (tanto foi julgado quanto foi disputado ou deveria ser disputado), ínsita no art. 508 do CPC, senão vejamos:

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Tal entendimento é pacífico no STJ,
verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO E NULIDADE DA CITAÇÃO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA E FEIÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. 1. A ausência de requerimento, na inicial da ação rescisória, para intimação do Ministério Público atuar no feito não torna inepta a exordial, dada a ausência de prejuízo à parte demandada. Preliminar rejeitada.

2. Embora não se exija o atendimento ao requisito do prequestionamento em sede de ação rescisória, porquanto se trata de ação originária, é inviável o pedido de rescisão, com base no art. 485, V, do CPC/1973, "quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento em tal processo" (AgRg na AR 4.741/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013).

3. A jurisprudência do STJ veda a propositura de ação rescisória mediante inovação argumentativa que não foi feita in oportune tempore, pois não se cuida de via recursal com prazo de dois anos (AgRg no AREsp 414.975/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 24/02/2017).

4. Hipótese em que se discute a validade da citação operada em feito executivo lastreado em título extrajudicial (nota promissória) julgado extinto por várias irregularidades, entre elas a nulidade do mandado de citação "por não se coadunar com as regras do procedimento das execuções".

5. Na ação de cobrança posteriormente intentada, a prescrição foi reconhecida, porquanto consignado que, se a citação foi nula no feito executivo, dela não adveio efeito algum, inclusive o de interromper o fluxo do prazo prescricional, como assinala o art. 7º do Decreto n. 20.910/1932.

6. O aresto rescindendo, emanado da Segunda Turma desta Corte, por sua vez, anotou que "a citação nula não tem o condão de interromper a prescrição".

7. O pedido rescisório funda-se em violação do disposto nos arts. 617 do CPC/1973 e 202, I, do CC, e em erro de fato proveniente da falta de apreciação, pelo sentenciante, de tema alusivo à demora do Judiciário em julgar o processo de execução (que tramitou de maio de 1989 a 1994), sob o argumento de que o autor não incorreu em inércia para a consumação do prazo prescricional e de que "a falta ou a suposta nulidade da forma como foi efetuada a citação" não lhe pode prejudicar, pois para aquele vício ele (autor) não concorreu.

8. Inviável analisar a alegação de violação dos artigos mencionados, como também o tema relativo à participação do aparelho judiciário na decretação da prescrição, porquanto não apreciados no julgado que se busca rescindir.

9. A eventual superação de tais óbices não permite vislumbrar a existência de flagrante ilegalidade a justificar a rescisão do julgado em comento, porquanto o demandante deixou de se insurgir, pela via recursal devida, contra a extinção da ação executiva inicialmente proposta, notadamente contra a nulidade citatória ali pronunciada.

10. O ajuizamento de demanda rescisória com a pretensão de rediscutir o mérito da causa (no caso, de que o prazo prescricional transcorreu sem hipótese válida de interrupção) constitui desiderato estranho a tal via processual, que não pode se transmudar em sucedâneo recursal, tampouco autoriza a desconstituição da coisa julgada.

11. Pedido improcedente.

(AR 5.388/AC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 25/03/2019) (grifei)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO. FICHAS FINANCEIRAS. MANIFESTA VIOLAÇÃO DA LEI FEDERAL. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

1. O cabimento da ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC/2015 demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da segurança jurídica.

2. No caso, o aresto rescindendo aplicou a orientação contida na Súmula 150/STF para concluir que o termo inicial da prescrição para o ajuizamento do feito executivo é contado a partir do trânsito em julgado da sentença, de modo que o atraso no fornecimento das fichas financeiras pela entidade pública executada não interfere no transcurso do prazo prescricional.

3. Eventual modificação do entendimento jurisprudencial ocorrido após o trânsito em julgado do aresto rescindendo, a exemplo da superveniente modulação dos efeitos do acórdão proferido no julgamento do REsp 1.336.026/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, não é suficiente para justificar o cabimento da ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC. Incidência da Súmula 343/STF.

4. De acordo com a jurisprudência do STJ, não se admite a rescisória fundamentada no art. 966, V, do CPC (correspondente ao art. 485, V, do CPC/1973), quando o acórdão rescindendo não tiver se pronunciado sobre a questão tida por violada.

5. Ação rescisória julgada improcedente.

(AR 6.010/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 10/12/2019) (grifei)

Assim sendo, a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida que se impõe, haja vista a ausência de interesse processual, na medida que não há, nos autos, justa causa a respaldar o pedido rescisório.

Outrossim, dado que a questão levantada na presente ação não fora discutida no
decisum
rescindendo, assim como o entendimento do STF na ADI 6321 é posterior ao ajuizamento da vertente ação, não há que se falar em manifesta violação à norma jurídica pela decisão que se pretende desconstituir.

Ademais, o pedido rescindendo, na forma do art. 966, V, do CPC, exige que a violação à norma jurídica seja de forma teratológica

e diametralmente oposta ao conteúdo da norma, o que, na hipótese, não ocorrera, pois a decisão rescindenda, inclusive, aplicou o entendimento plasmado no enunciado sumular n. 21 desta Corte Estadual, vazado nos seguintes termos: “
O adicional de interiorização e a gratificação de localidade especial, devidos aos militares em caráter pro labore faciendo, são acumuláveis, uma vez que possuem natureza distinta
.”

Vale, por oportuno, afirmar que não se olvida que a declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores contrárias ao entendimento firmado pela Suprema Corte, sendo a ação rescisória o meio processual adequado para a produção dos efeitos de tal declaração no caso concreto.

Contudo, conforme restou consignado no decisório agravado, a ação rescisória cabível para tal fim tem outros fundamentos, conforme preceituam o § 15 do art. 525 e § 8º do art. 535 do CPC e não o inciso V do art. 966 do Digesto Processual vigente. Tal entendimento foi explicitado no seguinte trecho da decisão ora impugnada, senão vejamos:

Não se olvida que o CPC/2015 prevê hipótese de ação rescisória no
§ 15 do art. 525 e § 8º do art. 535
para os casos de o STF entender ato normativo como inconstitucional em momento posterior à coisa julgada, como na hipótese, mas entendo que, caso haja interesse, tal questão deve ser objeto de outra ação rescisória, pois, em caso de eventual emenda à inicial na presente ação, incorrer-se-ia em esdrúxula hipótese de interesse processual superveniente ao ajuizamento da demanda, assim como não se observaria que o inciso V do art. 966 e § 15 do art. 525 e

§ 8º do art. 535 não se confundem, estabelecendo pressupostos e contagem de prazo diversos para o exercício do direito à rescisão.

Portanto, não se está a negar a possibilidade de revisão da coisa julgada, mas, sim, a afirmar que tal pretensão, caso haja interesse, deve ser objeto de uma nova rescisória, pois a presente ação rescisória não apresenta fundamento jurídico servível para tal fim, conforme restou demonstrado na decisão monocrática ora sindicada.

Desse modo, não havendo motivos que infirmem o entendimento anterior, deve ser mantida a decisão recorrida.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 19 de outubro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/11/2021